Tribunal: TJSP
Processo: 1502029-90.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado e corrupção de menores – pena e regime bem aplicados – Recurso da defesa desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502029-90.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
JONATAN DOS SANTOS ALVES e LUCAS FERNANDO PEREIRA DE
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da defesa, mantendo-se a condenação conforme proferida.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502029-90.2019.8.26.0548 -Voto no 16979
2
Apelação Criminal no 1502029-90.2019.8.26.0548
Apelantes: JONATAN DOS SANTOS ALVES e LUCAS FERNANDO
PEREIRA DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 16979
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado e corrupção
de menores pena e regime bem aplicados Recurso da
defesa desprovido.
Trata-se de apelação interposta por
JONATAN DOS SANTOS ALVES e LUCAS FERNANDO
PEREIRA DE SOUZA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 266/276, cujo relatório se adota e acrescenta-se
que os condenou por infração ao art. 157, § 2o, II e V do CP e art.
244-B, da Lei 8.069/90, às penas de 6 anos, 10 meses e 12 dias
de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de 13
dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 318/327. Pugna sejam
afastadas as majorantes, com aplicação da pena no patamar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502029-90.2019.8.26.0548 -Voto no 16979
3
mínimo, sendo reconhecida a atenuante relativa a confissão e
fixado regime prisional semiaberto.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
do recurso (fls. 210/215).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo improvimento ao recurso (fls. 351/355).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
JONATAN DOS SANTOS ALVES e
LUCAS FERNANDO PEREIRA DE SOUZA foram denunciados
porque no dia 15 de julho de 2019, por volta das 2h20min, na
Avenida
Jorge
Tibiriçá,
no
150,
Jardim
Nova
Europa,
Campinas/SP, juntamente com o adolescente Vinicius Aparecido
Gonçalves de Almeida e mais um indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida comum simulacro de arma de
fogo, subtraíram a carteira com cartões e documentos, aliança,
celular, cd player, a quantia de R$ 40,00 e o veículo Ford/Fiesta
avaliado em R$ 25.000,00 pertencentes a vítima Carlos Ivan

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502029-90.2019.8.26.0548 -Voto no 16979
4
Cascelli Cataldi, mantendo a vítima em seu poder, restringindo
sua liberdade.
Apela
a
defesa apenas quanto as
majorantes, dosimetria da pena e regime prisional.
A vítima, em juízo, confirmou os fatos
narrados na denúncia, afirmando que é motorista de uber,
quando atendeu o chamado para uma corrida, ingressaram no
veículo quatro indivíduos. Afirmou que anunciaram o assalto,
mostrando uma arma e foi colocado no banco de trás com uma
camiseta na cabeça para não ver o trajeto que durou
aproximadamente mais meia hora. Afirmou que subtraíram seu
celular, aliança, carteira e exigiram a senha dos cartões. Afirmou
ainda que foi amarrado e agredido diversas vezes durante o
trajeto. Afirmou, por fim, que foi abandonado em um matagal e
os indivíduos fugiram com seu veículo. Reconheceu os Réus e o
adolescente como três dos autores do roubo.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502029-90.2019.8.26.0548 -Voto no 16979
5
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP, Apelação no 0013200-41.2011.8.26.0050, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j.
em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção
do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o
agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Assim,
as
majorantes
relativas
ao
concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima restaram
devidamente comprovadas.
A reprimenda foi fixada em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por eles cometido, nos termos
dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502029-90.2019.8.26.0548 -Voto no 16979
6
merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal corretamente como bem fundamentou a r. sentença: “Já a
culpabilidade do c rime de roubo é elevada, porquanto a vítima
foi agredida de forma desnecessária: ela estava no banco de
trás, com a blusa cobrindo a sua cabeça e sem qualquer
possibilidade de reação; além de desnecessária, a agressão foi
torpe, vez que os autores fizeram roleta russo com o simulacro
de arma de fogo; anoto, ainda, que os Réus subtraíram a aliança
da vítima, objeto que possui maior valor sentimental do que
financeiro, conforme sabido por todos; por fim, a vítima foi
deixada em um matagal, no período da madrugada,
desamparada, precisando acionar a campainha de moradores da
região até que alguém aceitasse prestar auxílio”.
Na segunda fase foram reconhecidas as
atenuantes referentes a menoridade e a confissão e as penas
foram reduzidas em 1/5.
Na terceira fase, com o reconhecimento
das majorantes as pena foi aumentada em 3/8.
Assim, não há qualquer alteração a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502029-90.2019.8.26.0548 -Voto no 16979
7
feita na dosimetria da pena.
Por fim, o regime inicial de cumprimento
da pena é o fechado e não poderia ser outro, dada a evidente
periculosidade do ora Apelante, bem como pela necessidade de
garantir-se a ordem pública que, evidentemente fica exposta e
casos como o dos autos (roubo majorado e corrupção de
menores).
Não vejo como, pois, aderir à tese
defensiva, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e
nego provimento ao recurso da defesa, mantendo-se a
condenação conforme proferida.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator